Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701144-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que seja disponibilizado ao recorrente a realização de HEMODIÁLISE, de imediato, para receber a alta hospitalar. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. É o relatório. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O recorrente, com 78 anos de idade, foi diagnosticado com doença renal e necessita da realização de hemodiálise para obtenção de alta hospitalar Nesse contexto, há de se considerar que o paciente está recebendo o atendimento necessário e adequado ao seu estado de saúde, uma vez que se encontra internado, de modo que não se vislumbra que se a parte aguardar o regular trâmite do feito em seus ulteriores termos possa lhe acarretar dano irreparável. Ademais, embora o Estado tenha o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável que sejam substituídos por outros de natureza processual, sob pena prejudicar os demais pacientes em igualdade de condições de saúde, em posições mais adiantadas na fila de espera. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Documento datado e assinado pela autoridade certificada Juiz de Direito